Tribunal: TJDFT
Processo: 0006254-40.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. REGISTRO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA. FRAUDE. PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA DERMINADA PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO PELOS RÉUS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS EM FAVOR DO AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA.

1. Os elementos dos autos evidenciam a falsidade da assinatura constante da alteração societária em que, mediante fraude, o demandante foi inserido como sócio da empresa ré. A presunção da fraude não foi invalidada por perícia grafotécnica, em razão da ausência de apresentação de documentos pelos réus, devendo prevalecer o alegado ardil diante das divergências entre a assinatura de documento original do autor face aquela aposta no documento impugnado, presumindo verdadeiras as alegações postas na inicial acerca da falsidade da assinatura constante da alteração contratual.

2. Recurso conhecido e não provido.